Tribunal: TJDFT
Processo: 0733369-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REANÁLISE. REJEIÇÃO.
1. A recorrida/embargante opõe embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso e obscuro ao deixar de tratar da falta de transparência da empresa telefônica na prestação de seus serviços e da aplicação de multa por fidelidade em um cenário onde o serviço não poderia ser prestado.
2. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e considerou que “A alegação da empresa autora de que pediu a portabilidade do número em razão da 'inviabilidade técnica por ausência de caixa receptiva para cabeamento' na área não foi corroborada pelas provas dos autos. Inclusive, a ré comprova que possui atuação na região para onde a loja se mudaria (ID 63722459, pág. 5)”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.